Tribunal: TCU
Processo: 009.785/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8307/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de interesse da sra. Sonia Maria Cordeiro Cavalcanti (e-Pessoal 29639/2021 e 84406/2021), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 009.785/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Sonia Maria Cordeiro Cavalcanti (XXX.182.784-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, relativamente ao ato 84406/2021, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, dos lançamentos efetuados nos quadros " V. DADOS DA PENSÃO CIVIL " (campo " Tipo de registro "), " VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA PENSÃO CIVIL " e " VII. FICHA FINANCEIRA " (rubrica " 82898-DIFERENCA INDIVIDUAL L.12998 "), conformando-os com aqueles indicados na instrução (primeiro caso) ou cadastrados no sistema Siape (os demais).